Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704146-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RUBENS MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o impetrante RUBENS MARTINS para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente relatório médico atualizado a respeito da imprescindibilidade da cirurgia de angioplastia na “coronária circunflexa cx", na forma do manifestado pelo representante do parquet no ID 34168175. Após, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator